Tribunal: TJSP
Processo: 2099435-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Alegação de impenhorabilidade – Decisão que manteve a penhora de 50% do bem, relativamente à penhora no rosto dos autos, por dívida de um dos credores – Insurgência dos credores, alegando que o imóvel foi adquirido antes do litígio do qual derivada a penhora no rosto dos autos – Contrato de compra e venda do imóvel que foi desfeito por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Alegação de impenhorabilidade – Decisão que manteve a penhora de 50% do bem, relativamente à penhora no rosto dos autos, por dívida de um dos credores – Insurgência dos credores, alegando que o imóvel foi adquirido antes do litígio do qual derivada a penhora no rosto dos autos – Contrato de compra e venda do imóvel que foi desfeito por decisão judicial transitada em julgado – Recebimento do imóvel, pelos recorrentes, como dação em pagamento pela dívida cabente ao executado – Não comprovação, ademais, de que o bem seja, efetivamente, utilizado como moradia dos recorrentes, que o declararam "em ruínas" – Ausência de elementos para aferir o quanto alegado – Decisão mantida.

Agravo não provido.